Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O rito especial da ação de alimentos, bem assim o rito especial da ação de divórcio, são ambos passíveis de ordinarização, nos termos do art. 327, §2o do Código de Processo Civil, sendo até econômico e instrumental que todas as questões decorrentes da extinção do vínculo matrimonial sejam debatidas e solvidas em um mesmo e único processo.
2. Recurso provido.Unânime.